Tribunal: STF
Processo: RHC 64517
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-04
Data de publicação: 1986-11-04

Ementa:
- DENUNCIA POR INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 250, PARAGRAFO 1.,
LETRA 'H', DO CÓDIGO PENAL. A PECA ACUSATORIA, BASEADA EM
INQUERITO POLICIAL, NARRA A PRATICA DE INCENDIO COM PROPOSITO DE
EXPOR A PERIGO O PATRIMÔNIO DE OUTREM. IMPUGNAÇÃO DE PERICIA.
APÓS A INSTRUÇÃO, COM A PRODUÇÃO DE PROVAS, E QUE SE PODERA AFERIR
A PROCEDENCIA OU NÃO DA ACUSAÇÃO. HÁ UM MINIMO PROBATÓRIO A
JUSTIFICAR A AÇÃO PENAL, DE MODO A AFASTAR O SEU TRANCAMENTO POR
FALTA DE JUSTA CAUSA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.